Tribunal: STF
Processo: RE 1586008
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 15, fls. 1-2):

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TRATAMENTO COM NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. PARECER NATJUS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. SENTENÇA REFORMADA. 
1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re nº 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação. 
2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5º, caput, e 1º, III, ambos do texto constitucional. 
3. O NATJUS/TJDFT concluiu pela justificação da indicação clínica do tratamento com ressalvas. 
4. Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para a hipótese diagnóstica de Fibrose Pulmonar Idiopática, pois ineficazes os tratamentos anteriores, bem como o registro do NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA na ANVISA e a insuficiência financeira da apelante para o custeamento do tratamento, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.
5. O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1.002: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.". 
6. Afastou-se a preliminar de incompetência do Juízo. Deu-se provimento ao recurso da parte autora.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 18), foram desprovidos (Doc. 23).
No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o DISTRITO FEDERAL aponta violação aos arts. 2º; 5º; 6º; 196; e 198, §§ 1º e 2º, da CF/1988. 
Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão recorrido não observou os Temas 6 e 1234 da repercussão geral, tendo em vista que, segundo registrou a nota técnica do NATJUS, a CONITEC recomendou a não incorporação do NINTEDANIBE e da PIRFENIDONA ao SUS. 
Sustenta que não há como enquadrar as restrições consignadas pela CONITEC como ato ilegal, de modo a autorizar o fornecimento do medicamento no caso dos autos.
O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 6 e 1234 (Doc. 30), oportunidade em que foi mantido o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 33):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO JUDICIAL. REEXAME DE ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento (Nintedanibe ou Pirfenidona) para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. 2. Pedido de tutela de urgência para fornecimento do fármaco, com base em prescrição médica e risco de agravamento da doença. 3. Reexame determinado com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, à luz dos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243) do STF, que tratam da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal em ações sobre medicamentos não padronizados no SUS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há divergência entre o acórdão recorrido e os Temas 6 e 1234 do STF quanto à competência e legitimidade passiva; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ação foi ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1234, o que afasta a necessidade de deslocamento à Justiça Federal ou inclusão da União no polo passivo, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF. 6. O acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 6 e 1234 do STF, não havendo divergência a justificar retratação. 7. Embora o parecer do NATJUS tenha sido desfavorável, a diferença de 4% na Capacidade Vital Forçada (CVF) não justifica a negativa, diante da comprovação médica da necessidade do tratamento e da ineficácia das alternativas disponíveis 
V. DISPOSITIVO 8. Acórdão mantido em sede de reexame.”

Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 36).
É o relatório. Decido.

Na origem, o recorrido ajuizou ação em face do DISTRITO FEDERAL buscando o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg ou PIRFENIDONA 801mg, para tratamento de FIBROSE PULMONAR AGRESSIVA. Ambos os medicamentos possuem registro na Anvisa, mas não são incorporados ao SUS.
O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo singular, contudo, em sede de apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença para julgá-lo procedente. 
Contra essa decisão, insurge-se o recorrente, sustentando a inobservância dos requisitos fixados por esta CORTE para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.
Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:

“(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”

O Juízo singular julgou improcedente a ação com base em parecer técnico do NATJUS que apresentou manifestação não favorável ao fornecimento dos medicamentos (Doc. 8). Em sede de apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar procedente a ação.
Em juízo negativo de retratação em relação ao Tema 6 da repercussão geral, o Tribunal de origem reiterou seus fundamentos e concluiu que “restam atendidos os requisitos para concessão do medicamento por esta Justiça Estadual, não havendo qualquer divergência entre o acórdão proferido nestes autos e o que restou decidido pelo STF, razão por que descabe a infringência ao julgado” (Doc. 33, fl. 7).
Segundo concluiu o Tribunal de origem, a reduzida disparidade entre o CVF da paciente e o parâmetro utilizado (diferença de apenas 4%) não justifica o indeferimento do pedido, em especial por se tratar de paciente com 43 anos de idade, com expectativa de vida considerável.
Em caso semelhante, a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da RCL 81.200 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2025), manteve decisão que determinou o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE, considerando, entre outros fundamentos, que foi comprovada, por meio da Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do tratamento, uma vez que não há, atualmente, substituto no mercado. 
Confira-se a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE A PESSOA IDOSA DIAGNOSTICADA COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA COM BASE NA MEDICINA DE EVIDÊNCIAS, NA SEGURANÇA E NA EFICÁCIA DO TRATAMENTO, NA AUSÊNCIA DE FÁRMACO SUBSTITUTO E NA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA PARA ARCAR COM O CUSTEIO DO MEDICAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DO PROCESSO PARA REVER A DECISÃO RECLAMADA: PROCEDIMENTO INCABÍVEL EM RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 81200 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 9/10/2025)

Em outro caso (RCL 83.564 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 3/12/2025), foi mantida decisão que indeferiu o fornecimento do medicamento, tendo em vista que o Tribunal de origem validou a decisão técnica da CONITEC recomendando sua não incorporação, e que a alegação de superação da recomendação da CONITEC não foi acompanhada de pedido formal de reavaliação, nem de demonstração de mora na análise. Veja-se:

“Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental na reclamação. Medicamento não incorporado ao SUS. Decisão administrativa da CONITEC. Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame fático-probatório. Agravo Regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão que afastou a obrigação do Estado de fornecer o medicamento Nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, com fundamento em recomendação da CONITEC de não incorporação do medicamento ao SUS. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão reclamada contrariou os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF. 
III. Razões de decidir 
3. A Corte de origem seguiu o entendimento do STF, validando a decisão técnica da CONITEC. 
4. A reclamação não é via adequada para reexame de provas ou substituição de recurso próprio. 
5. Novos estudos científicos, desacompanhados de avaliação técnica oficial, não afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo. 
6. A alegação de superação da recomendação da CONITEC não foi acompanhada de pedido formal de reavaliação, nem de demonstração de mora na análise. 
7. Inexistente ilegalidade na manutenção da decisão da CONITEC, pois o ônus da prova recai sobre o interessado, nos termos do item 4.3 do Tema 1.234. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo Regimental desprovido.” (Rcl 83564 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje 3/12/2025)

Por sua vez, a Segunda Turma desta CORTE (RCL 86.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 19/2/2026), manteve decisão que afastou parecer do NATJUS contrário ao fornecimento do medicamento NINTEDANIBE em razão da recomendação de sua não incorporação pela CONITEC, assim como ocorre no caso em tela.
Essa decisão teve como fundamento a existência de superveniente publicação, após a avaliação da CONITEC, de “recentes evidências científicas qualificadas na pirâmide de evidências, que conduzem à conclusão quanto à eficácia e segurança da tecnologia”. Eis a ementa do referido julgado:

“EMENTA Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nº 6 e 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Fornecimento de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nintedanibe. Ato judicial. Recomendação da Conitec pela não incorporação. Superveniente publicação de recentes evidências científicas qualificadas na pirâmide de evidências. Observação dos requisitos cumulativos e obrigatórios previstos nos precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. A autoridade reclamada, ao determinar o fornecimento do fármaco nintedanibe, medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, enfrentou criteriosamente as temáticas constitucionais necessárias para o deslinde da controvérsia no caso concreto mediante prestação jurisdicional qualificada, das teses dos Temas nºs 6 1.234 da RG, nas quais foram fixadas diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. 
2. Embora a autoridade reclamada tenha se remetido à nota técnica elaborada para caso similar e alheio aos autos, concluiu pela viabilidade do uso do medicamento ao evidenciar razões extraídas daquele informe que expressamente contradizem a informação do documento técnico especificamente produzido para o caso concreto, consistente na superveniente publicação, após a avaliação da Conitec, de “recentes evidências científicas qualificadas na pirâmide de evidências, que conduzem à conclusão quanto à eficácia e segurança da tecnologia”. 
3. A decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória. 
4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 86545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 19/2/2026)

Em decisão monocrática proferida na RCL 88.690 (DJe 7/1/2026), cassei decisão que deferia o fornecimento do medicamento, em razão da falta de análise do requisito da legalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, em ação em que o NATJUS havia emitido parecer desfavorável ao fornecimento. Nesse mesmo sentido, decidi no julgamento da RCL 87.276 (DJe de 12/11/2025), em que inexistia parecer emitido pelo NATJUS.
De outro lado, na RCL 83.242 (DJe de 20/8/2025) e na RCL 78.990 (DJe de 6/5/2025), mantive decisão que deferia o fornecimento do medicamento, considerando, entre outras razões, a existência de nota técnica favorável do NATJUS.
Na análise de demandas que visam o fornecimento de medicamentos não incorporados, a manifestação de órgãos técnicos sobre a presença dos requisitos de dispensação - em especial a comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco - revela notável relevância, além de constituir requisito expresso de validade da decisão judicial, conforme consignado na tese de julgamento do Tema 6-RG:

“3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

No caso concreto, o Tribunal de origem, em sede de apelação, reformou a sentença para julgar procedente a ação, sob os seguintes fundamentos (Doc. 15, fls. 12-14):

“O NATJUS/TJDFT levou em consideração que a medicação prescrita seria recomendável somente a pacientes com Capacidade Vital Forçada (CVF) igual ou superior a 45% (quarenta e cinco por cento), ao passo que a CVF da apelante é de 41% (quarenta e um por cento), ou seja, diferença de 4% (quatro por cento), manifestando não favorável à demanda. (ID 60989442). A nota técnica conclui que (ID 60989442):
"As agências de avaliação de tecnologia em saúde dos governos canadense e australiano (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health e Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, respectivamente) recomendaram o início do nintedanibe no tratamento de doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas que apresentam o fenótipo progressivo (fibrose pulmonar progressiva) somente em pacientes com doença de leve a moderada gravidade (CVF  45% do predito). 
Assim, de acordo com essas agências, a requerente, por ter uma doença já em avançado estado (CVF de 41%), não teria indicação de iniciar esse medicamento pelos sistemas de saúde público do Canadá e da Austrália." (g.n.)
A recorrente apresenta crítica ao parecer do NATJUS, cuja fundamentação encontra amparo no relatório médico complementar (ID 60989450) do qual se destaca o seguinte trecho (ID60989450, Pág. 1):
“Paciente tem diagnóstico em 2021, com perda de função pulmonar progressiva. Paciente se mantém com dispneia mesmo em repouso. A doença não apresenta outras medicações eficazes atualmente para tratamento que paciente possa realizar. Tomografia de tórax mais recente apresenta sinais de fibrose pulmonar idiopática padrão PIU. Espirometria com CVF 41% e DLCO 48%. Provas de doença autoimune positivas e ausência de exposição ambiental ocupacional. O uso deste medicamento é preconizado pelas diretrizes nacionais e internacionais para PNEUMONIA INTERSTICIAL INCLASSIFICÁVEL, com objetivo de evitar progressão da doença e seus sintomas de falta de ar, tosse e infecções respiratórias. Tal fármaco não pode ser submetido por nenhum outro disponível no SUS. Caso o paciente não use o medicamento, corre o risco de piora dos sintomas devido a evolução da doença e risco de morte.”
Também não se pode olvidar que se trata de uma paciente de 43 anos de idade (ID 60989410), com expectativa de vida considerável, sobretudo porque o parâmetro que estaria lhe retirando a oportunidade de utilizar o fármaco estabilizador do agravamento da doença seria de apenas 4% (CVF). 
Portanto, ainda que de suma relevância o parecer do NATJUS para direcionar as decisões judiciais na área de saúde, mas entendo que, no caso em exame, está comprovada a necessidade do tratamento pleiteado, assim como a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS para o tratamento da moléstia, conforme relatórios médicos apresentados.
(...)
Ainda, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora, Dra. Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, oficia pelo conhecimento e provimento do recurso ao destacar que o médico assistente é a pessoa mais indicada para avaliar a condição do paciente, haja vista acompanhá-lo durante o tratamento da enfermidade, de forma que a necessidade da paciente não pode ser afastada com critérios meramente objetivos. (ID 61329030) 
Pertinente ressaltar que inexiste medicação padronizada pelo SUS e que poderia substituir a prescrita pelo médico assistente (ID 60989442).”

Da leitura acima, verifica-se que houve o efetivo enfrentamento dos requisitos fixados no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, justificando a concessão excepcional do medicamento não incorporado ao SUS. 
Assim, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com os critérios fixados na tese estabelecida no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, bem como no enunciado de Súmula Vinculante nº 61, devendo ser mantido neste ponto.
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

DO MEDICAMENTO PIRFENIDONA
Em relação ao medicamento PIRFENIDONA, sequer houve análise pelo acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da repercussão geral.
Em que pese o Tribunal de origem tenha julgado procedente o pedido inicial, de caráter alternativo, para fornecimento do medicamento NINTEDANIBE ou PIRFENIDONA, a fundamentação da decisão se limitou à análise do primeiro medicamento, sem qualquer referência ao medicamento alternativo.
De todo modo, o parecer técnico do NATJUS, no caso concreto, indicou que os resultados de meta-análise dos estudos “mostraram que o uso da pirfenidona em pacientes com doenças pulmonares fibrosantes progressivas (...) evidenciaram que o grau de certeza da magnitude desse efeito ainda é baixo, dadas as limitações das evidências disponíveis sobre esse tema até o momento” (Doc. 6, fl. 73), manifestando-se de forma não favorável ao seu fornecimento.
Sobre esse mesmo medicamento, já decidi pela prevalência do ato de não incorporação da CONITEC no julgamento da RCL 85.127 (DJe de 2/10/2025, com trânsito em julgado em 24/10/2025), bem como decidiu a Primeira Turma desta CORTE (Rcl 83683 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje de 2/10/2025), em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61, E NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELA CONITEC. NÃO INDICAÇÃO DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes indicados como violados. 
III. Razões de decidir 
3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual o recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação. 
4. A autoridade reclamada deixou de analisar o ato de não incorporação do medicamento Pirfenidona pela CONITEC e não indicou elementos que comprovem a efetividade do medicamento, baseada em evidências científicas de alto nível, como exigido nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental desprovido.”_________ Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG); Rcl 75.047 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/3/2025; Rcl 74.960 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025.” (Rcl 83683 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje 2/10/2025)

Portanto, seja pela absoluta ausência de análise pelo acórdão recorrido, pela recomendação de não incorporação da CONITEC ou pela manifestação do órgão técnico à luz do caso concreto, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos do Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento excepcional do medicamento PIRFENIDONA.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO apenas para afastar o pedido alternativo de fornecimento do medicamento PIRFENIDONA, restando mantido o acórdão recorrido em relação ao deferimento de fornecimento excepcional do medicamento NINTEDANIBE.
Publique-se. 
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente